Tribunal: TJMT
Processo: 1005111-97.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005111-97.2016.8.11.0003
RECORRENTES: LUCY DE OLIVEIRA PIMENTEL e IVAN NICODEMOS DE OLIVEIRA PIMENTEL
RECORRIDO: HELIO CAVALCANTE GARCIA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUCY DE OLIVEIRA PIMENTEL e IVAN NICODEMOS DE OLIVEIRA PIMENTEL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelas partes recorrentes, conforme ementa adiante destacada (ID 98619990):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA PELA CORTE ESTADUAL – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – ORDEM CUMPRIDA – POSTERIOR RECONHECIMENTO DE EQUÍVOCO DIANTE DA NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE TODAS AS DESPESAS DE CUJO ADIANTAMENTO OS APELANTES FORAM DISPENSADOS – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO VALOR FALTANTE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS – INÉRCIA DOS APELANTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- Nos termos do § 2.o, do artigo 101 c/c o caput do artigo 102, ambos do CPC, sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, sob pena de não conhecimento do recurso.
2- Na hipótese, no julgamento do Agravo Interno foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão para que os Apelantes efetuassem o pagamento do preparo recursal; contudo, o feito foi chamado à ordem, a fim de que fosse cumprida a regra do caput do artigo 102, do CPC, com o recolhimento de todas as despesas de cujo adiamento foram dispensados. Contudo, embora intimados, os Apelantes não recolheram a importância faltante, o que implica no não conhecimento do mérito recursal.
3- De acordo com o STJ, “[...] Não é possível a aplicação do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito na hipótese em que a parte, embora intimada para a regularização de vício no preparo recursal que obstava o conhecimento do recurso, não procedeu à correção do mesmo. Isso porque, embora o referido princípio deva ser prestigiado em todo o processo ajuizado perante o Poder Judiciário, não pode ser olvidado que cabe à parte, ao litigar, observar as regras instrumentais traçadas pelo Código de Processo Civil, que impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia. Assim, em se tratando de vício que se tornou insanável diante das falhas imputadas ao recorrente, não há falar em aplicação do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. (AgInt no AREsp 1645942/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).
(TJMT, ApCiv no 1005111-97.2016.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Clarisse Claudino da Silva, Julgado em 09.06.08.2021).
As partes recorrentes interpuseram embargos de declaração que foram rejeitados conforme acordão de id 97956461.
Alegaram violação aos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, argumentando que o acordão recorrido violou os princípios da boa fé objetiva e cooperação, tendo em vista que foram surpreendidos por decisão monocrática da Relatora que, de ofício, reconheceu a deserção e deixou de conhecer do Recurso de Apelação.
Salientaram que a Relatora, por “despacho de mero expediente” determinou o recolhimento de todas as despesas processuais de primeiro grau, contrariando o teor do Acórdão proferido anteriormente, que, no julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto pelos recorrentes, decidiu tão somente pelo pagamento do preparo recursal, sem qualquer menção sobre as despesas processuais.
Afirmaram que “parece ilógico e incoerente, que uma decisão determinada no âmbito do colegiado da 2a Câmara de Direito Privado, em Acórdão e a unanimidade, seja alterada de forma monocrática e por “despacho de mero expediente”. A própria lógica de nosso ordenamento jurídico de garantir um duplo grau de jurisdição, onde o segundo grau seja composto de um colegiado reforme a decisão de um juiz singular, demonstra a incoerência da decisão objurgada”. (ID 100909978 - Pág. 15).
.
Sustentaram que “na decisão que indeferiu a justiça gratuita, constou apenas a obrigação de recolher o valor do preparo de R$ 375,89 (ID no 47149952), se tivesse o comando de recolher as custas de primeiro grau de jurisdição que daria valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) os Recorrentes de certo apresentaria Agravo Interno da mesma” (ID 100909978 - Pág. 15).
Recurso tempestivo e preparado (IDS 101203995 e 103756456).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 106568477).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da falta de dialeticidade (Súmula 283/284STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 5o e 6o do CPC, em que as partes recorrentes sustentaram violação aos princípios da boa fé e cooperação, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
No caso, quando verifiquei o equívoco no julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto pelos Embargantes, consistente na ordem de recolhimento tão-somente do preparo recursal (Id. 59104482), sem determinar o recolhimento das despesas cujo adiantamento foram dispensados porque eram beneficiários da gratuidade, chamei o feito à ordem e os intimei para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar as custas que deixaram de adiantar, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Logo, não há falar em afronta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 5.o, CPC), o qual, de acordo com o Enunciado 377, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, “impede que o julgador profira, sem motivar a alteração, decisões diferentes sobre uma mesma questão de direito aplicável às situações de fato análogas, ainda que em processo distintos”.
Longe disso, ciente de que vige além do princípio da boa-fé objetiva, também os princípios da boa-fé processual, da cooperação, e da primazia do julgamento de mérito, foi que intimei os Embargantes para que sanassem o vício e preenchessem adequadamente o requisito extrínseco de admissibilidade do Apelo; contudo, conforme exposto no Acórdão objeto da Embargalidade, os Recorrentes optaram por afirmar que o preparo já estava pago, ainda que essa informação conste expressamente da decisão que determinou a intimação para “pagar as despesas processuais que, em razão da gratuidade anteriormente deferida, deixaram de adiantar, sob pena de não conhecimento do Apelo.”
Com isso, observa-se que as partes recorrentes abordaram a questão de forma incompleta, porquanto não impugnaram o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que tão logo verificado o equívoco quanto ao pagamento apenas do preparo recursal, foram intimados para pagamento das custas processuais, e quedaram-se inerte quanto a esta determinação.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Diante da não impugnação específica ao fundamento constante no aresto recorrido, resta prejudicada a análise recursal pela alínea “c” do artigo 105, inciso III da CF.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça